Tribunal: STF
Processo: RE 447761
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   ADMINISTRATIVO. EX-COMBATENTE. TETO DE REMUNERAÇÃO. 1. A 
   JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU-SE NO SENTIDO 
   DE QUE O ART. 37, INC. XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, COM A 
   ALTERAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 19/98, NÃO ERA 
   AUTOAPLICÁVEL. PRECEDENTES. 2. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA 
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.